Tribunal: STJ
Processo: 1001029-22.2018.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225092 - MG (2025/0282025-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: ROGERIO VAN PUTTEN HENRIQUES
ADVOGADOS
: DANIELLI DA SILVA MOURA - MG172522
MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
EQUIPARAÇÃO COM REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS DA CBTU.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. "A complementação de aposentadoria devida aos aposentados da extinta RFFSA,
mesmo que ao tempo da inatividade estivessem vinculados à CBTU, terá como
referência os valores previstos no plano de cargos e salários da extinta RFFSA,
sucedida pela VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Inexiste,
portanto, amparo legal à equiparação com a remuneração dos empregados da
própria CBTU" (REsp n. 2.092.233/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
).
26/10/2023
3. Recurso especial provido, em parte, para determinar que a complementação de
aposentadoria tenha como parâmetro a tabela salarial da extinta RFFSA, sucedida
pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A..

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51478595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 12:02:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e445686-5c5b-496c-85e2-4ce0972e8aea

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51478595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 12:02:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e445686-5c5b-496c-85e2-4ce0972e8aea

RECURSO ESPECIAL No 2225092 - MG (2025/0282025-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: ROGERIO VAN PUTTEN HENRIQUES
ADVOGADOS
: DANIELLI DA SILVA MOURA - MG172522
MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
EQUIPARAÇÃO COM REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS DA CBTU.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. "A complementação de aposentadoria devida aos aposentados da extinta RFFSA,
mesmo que ao tempo da inatividade estivessem vinculados à CBTU, terá como
referência os valores previstos no plano de cargos e salários da extinta RFFSA,
sucedida pela VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Inexiste,
portanto, amparo legal à equiparação com a remuneração dos empregados da
própria CBTU" (REsp n. 2.092.233/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
).
26/10/2023
3. Recurso especial provido, em parte, para determinar que a complementação de
aposentadoria tenha como parâmetro a tabela salarial da extinta RFFSA, sucedida
pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A..

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela União, com fundamento no art. 105,
inciso III, alínea , da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a
a
Região, assim ementado (fls. 160/161):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EX-FERROVIÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISONOMIA COM OS
ATIVOS. TABELA SALARIAL DA CBTU. VANTAGENS DE
NATUREZA
PESSOAL
E
TRANSITÓRIA
NÃO
INCLUÍDAS.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados com vistas à percepção da
Documento eletrônico VDA50850620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:12
Código de Controle do Documento: ed772491-49e7-4e7b-9903-63338e01e049

complementação da aposentadoria de ex-ferroviário, com base na tabela
salarial da CBTU. Em suas razões, o polo ativo alega, em suma, que, ao negar
a paridade com os empregados em atividade na CBTU – empresa em que se
deu a aposentadoria –, o julgado violou o art. 2o, parágrafo único, da Lei 8.186
/91. Pugna, pois, pela total reforma da sentença, com o reconhecimento do
direito postulado, tomando-se como parâmetros para a complementação, a
última e maior remuneração recebida antes da aposentação.
2. O STJ, em sede de recurso repetitivo (R Esp 1211676/RN, julgado em
), consolidou o entendimento no sentido de que a Lei n. 7.186/91
08/08/2012
garante aos ex-ferroviários e seus pensionistas o direito à complementação de
seu benefício de modo que se equiparem aos valores percebidos pelos
ferroviários da ativa, devendo a União complementar o valor pago pelo INSS,
esse fixado de acordo com a legislação previdenciária em vigor à época da
criação do benefício.
3. No caso dos autos, é incontroverso que a admissão pela CBTU se deu ainda
no ano de 1985, tendo o Apelante mantido o vínculo com a referida empresa
até a data da aposentadoria, ocorrida em
.
12/10/2012
4. Implementado o requisito previsto no art. 1o da Lei 8.186/1991, a parte
autora tem direito à complementação da aposentadoria, calculada nos termos
do art. 2o do aludido diploma legal. Em outras palavras, resulta legítima a
pretensão do Apelante de majorar a renda mensal do benefício auferido,
mediante incidência do percentual de 100% do quantum devido, como se
ainda estivesse na atividade, no tocante à parcela da complementação de
aposentadoria de responsabilidade da União. A propósito, o direito à parcela
complementar é admitido pela própria Administração, no expediente que
subsidiou a defesa apresentada pela UNIÃO (ID 18444435 – Págs. 1/8).
5. Deve ser adotada a tabela salarial da CBTU, não havendo que falar em
utilização da tabela salarial da empresa pública VALEC – Engenharia,
Construções e Ferrovias S. A, sucessora da extinta RFFSA, porquanto
inaplicável, no caso concreto, a regra do art. 118, parágrafo 1o, da Lei no
10.233/2001, com a redação da Lei no 11.483/2007 (precedente desta Turma
transcrito no voto).
6. O parâmetro para a complementação da aposentadoria é a remuneração do
cargo correspondente ao do pessoal em atividade e não a remuneração que
cada ex-ferroviário aposentado recebia quando ainda estava em atividade,
razão por que a argumentação de que a complementação de aposentadoria
deve incluir outras vantagens de natureza pessoal e transitória, tal como VPNI,
extrapola os limites da lei.
7. A prescrição, sendo da espécie quinquenal, atinge apenas as diferenças
anteriores ao lustro que precedeu o ajuizamento.
8. Deve ser reconhecida a possibilidade de compensação de eventuais créditos
adimplidos administrativamente com fundamento nas Leis n. 8.186/91 e n.
10.478/2002, bastando a comprovação quando da liquidação do julgado.
9. A correção monetária e os juros de mora devem incidir de acordo com o
disposto no Manual de Cálculos da Justiça, cujos parâmetros harmonizam-se
com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810
da repercussão geral) e do R Esp. 1.495.146-MG (Tema 905).
10. Apelação parcialmente provida para condenar a Ré a pagar a
complementação de aposentadoria do Autor com base na tabela da CBTU.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 217/223).
Documento eletrônico VDA50850620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:12
Código de Controle do Documento: ed772491-49e7-4e7b-9903-63338e01e049

Em suas razões (fls. 230/238), a parte recorrente alega violação aos arts. 1.022, II,
do Código de Processo Civil e 118, §1o, da Lei 10.233/2001.
Sustenta ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, argumentando que
o Tribunal de origem não se manifestou sobre a aplicação do art. 118, §1o, da Lei 10.233/2001, o
que acarreta prejuízo à defesa da União, pois as instâncias superiores não examinam o conteúdo
fático probatório dos autos em sede de recurso de natureza extraordinária.
Aponta violação do art. 118, §1o, da Lei 10.233/2001, com redação dada pela Lei
11.483/2007, afirmando que a complementação de aposentadoria deve ter como referência os
valores previstos no plano de cargos e salários da extinta RFFSA, aplicados aos empregados
transferidos para a VALEC, e não para a CBTU, como entendeu a Corte Regional.
Argumenta que a adoção da tabela da CBTU para fins de complementação de
aposentadoria dos ferroviários contraria as disposições legais e equivale a legislar, estabelecendo
novos critérios de pagamento, de reajustes e de definição da paridade vencimental prevista em
Lei.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial "para o fim de que se
determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie a questão sobre a qual se
omitiu; ou para reformar o acórdão retro na forma da fundamentação supra" (fl. 238).
Contrarrazões apresentadas às fls. 243/247.
O recurso foi parcialmente admitido na origem (fls. 274/277).
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece parcial provimento.
De início, quanto à alegada violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
tem-se, da leitura do acórdão recorrido, que a Corte Regional analisou fundamentadamente as
questões que lhe foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, não havendo falar em nulidade qualquer.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação dos dispositivos legais supramencionados.
Com efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da
defendida nas razões recursais, elegendo fundamentos distintos daqueles propostos pela parte,
não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação. Na mesma linha: AgInt no
AREsp n. 2.347.060/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
; AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
15/8/2024
Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
Por outro lado, em relação à suposta ofensa ao art. 118, §1o, da Lei 10.233/2001,
com redação dada pela Lei 11.483/2007, assiste razão à recorrente.
Documento eletrônico VDA50850620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:12
Código de Controle do Documento: ed772491-49e7-4e7b-9903-63338e01e049

Da análise dos autos, observa-se que o Tribunal Regional da 1a Região deu parcial
provimento à apelação para garantir a complementação de aposentadoria do ex-ferroviário da
extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), com base na tabela salarial da CBTU,
considerando o cargo/nível e posição no qual se aposentou (fls. 155/168).
No entanto, a jurisprudência assente neste Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a referida complementação de aposentadoria deve ter como parâmetro a tabela
salarial da extinta RFFSA, sucedida pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EX-FERROVIÁRIO DA CBTU. SUBSIDIÁRIA DA
RFFSA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEIS N. 8.186
/1991 E 10.233/2001. REFERÊNCIA. OMISSÃO. PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS DA EXTINTA RFFSA. SUCEDIDA PELA VALEC S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - O recurso especial interposto pela particular foi provido para, concedendo a
segurança, declarar que o exercício de qualquer atividade laboral pelo
aposentado não pode impedir o pagamento da complementação de
aposentadoria prevista na Lei n. 8.186/1991, devida aos ex- ferroviários da
RFFSA.
II - Em embargos de declaração, a União aponta omissão acerca de qual tabela
seria aplicável no cálculo da complementação de aposentadoria (tabela da
extinta RFFSA ou tabela da CBTU).
III - A Lei n. 11.483/2007, ao decretar a liquidação e extinção da RFFSA,
transferiu os trabalhadores ativos da companhia, alocando-os em carreira
especial. Portanto, a paridade garantida aos aposentados tem como parâmetro
a remuneração dos funcionários ativos do quadro especial da extinta RFFSA, e
não a dos empregados das empresas que a sucedeu.
IV - Cabe referir que a Lei n. 11.483/07 previu ainda que, mesmo quando não
existir mais nenhum empregado da extinta RFFSA em atividade, os valores
dos proventos dos ferroviários inativos não seguirão o plano de cargos e
salários das empresas que a sucederem, passando a ser reajustados de acordo
com os mesmos índices aplicáveis aos benefícios do regime geral de
previdência social.
V - A garantia de complementação como prevista não constitui uma
aposentadoria complementar, um benefício autônomo, mas apenas um
benefício legal objetivando a paridade entre ativos e inativos. Por essa razão,
não há falar em ilegalidade em eventual redução do valor da compensação, o
que poderá ocorrer, v.g., para que o inativo não passe a receber mais do que o
empregado em atividade, quando houver descompasso entre os reajustes dos
benefícios concedidos pelo INSS e os concedidos aos empregados em
atividade.
VI - Assim, percebe-se, das disposições legais atinentes à espécie, que a
complementação de aposentadoria devida aos aposentados da extinta RFFSA,
mesmo que ao tempo da inatividade estivessem vinculados à CBTU, terá
como referência os valores previstos no plano de cargos e salários da extinta
RFFSA, sucedida pela Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
Inexiste amparo legal à equiparação com a remuneração dos empregados da
própria CBTU.
Documento eletrônico VDA50850620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:12
Código de Controle do Documento: ed772491-49e7-4e7b-9903-63338e01e049

VII - Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.740/DF, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
FERROVIÁRIO.
PRETENSÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM BASE NA TABELA
DA CBTU. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES DA
PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS.
1. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "'a complementação de
aposentadoria devida aos aposentados da extinta RFFSA, mesmo que ao
tempo da inatividade estivessem vinculados à CBTU, terá como referência os
valores previstos no plano de cargos e salários da extinta RFFSA, sucedida
pela VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Inexiste, portanto,
amparo legal à equiparação com a remuneração dos empregados da própria
CBTU' (AgInt no PUIL 1.097/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, DJe
)" (AgInt no REsp n. 1.969.845/MG, relator Ministro
18/12/2020
Nesse mesmo
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
).
12/5/2022
sentido: AgInt no REsp n. 1.791.657/PE, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe de
; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n.
3/9/2020
2.125.740/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.156.505/DF, relatora Ministra Maria Thereza
18/3/2025
de Assis Moura, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
4/11/2024
1.945.324/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
.
17/10/2024
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.026.934/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
FERROVIÁRIO.
PRETENSÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO COM BASE NA TABELA DA
CBTU. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A complementação de aposentadoria devida aos aposentados da extinta
RFFSA, mesmo que ao tempo da inatividade estivessem vinculados à CBTU,
terá como referência os valores previstos no plano de cargos e salários da
extinta RFFSA, sucedida pela VALEC.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.945.324/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
17/10/2024

Diante do exposto,
para determinar
dou parcial provimento ao recurso especial,
que a complementação de aposentadoria tenha como parâmetro a tabela salarial da extinta
RFFSA, sucedida pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50850620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:12
Código de Controle do Documento: ed772491-49e7-4e7b-9903-63338e01e049

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.225.092 / MG
Número Registro: 2025/0282025-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010292220184013800
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ROGERIO VAN PUTTEN HENRIQUES
ADVOGADOS
: MÁRIO LUIZ CASAVERDE SAMPAIO - MG051598
DANIELLI DA SILVA MOURA - MG172522
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO/FERROVIÁRIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 3c0438d8-b797-4aa9-96d5-506a1e3d929c

Documento eletrônico VDA51448218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 3c0438d8-b797-4aa9-96d5-506a1e3d929c